Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecer a prescrição da pretensão executória da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir; condenação à obrigação de fazer consistindo em compelir o réu a renovar a CNH do autor. Recurso do autor postula a reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de nulidade do auto de infração.
2 – Sentença. Nulidade. Sentença apócrifa. Não há indicação do signatário da sentença id38914731, nem mesmo na certidão eletrônica que informa a assinatura digital, o que corresponde a sentença apócrifa, inviável no processo judicial por corresponder a ato inexistente. A sentença tem como premissa a nulidade do Auto de Infração no S001018802 que sequer é objeto do presente feito. O auto de infração indicado na inicial é o Y000807912. Ademais, o ato é eivado do vício extra petita, que torna inviável a sua convalidação. A sentença afirma o desbloqueio da carteira de habilitação, dando a entender que o réu houvera acolhido o pedido do autor (art. 487, III, “a” do CPC), porém o provimento é no sentido da ausência do interesse de agir, contrariando a realidade dos fatos que indica ainda persistir a decisão administrativa de suspensão da habilitação, ou seja, está presente o interesse de agir e o mérito deve ser enfrentado. Tais defeitos tornam inválida a sentença e inviável a apreciação do feito como causa madura. Nulidade da sentença que se pronuncia de ofício, com retorno dos autos à origem para prolação de novo ato.
3 – Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença pronunciada de ofício.